Tribunal: TJSP
Processo: 1005590-14.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Indeferimento de pedido de extinção da pena de multa por hipossuficiência do reeducando ou afastamento da suspensão da execução e da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes – Sanção de natureza penal – Tese 931 do STJ revisada – ADI 3150/DF – Incapacidade econômica não comprovada – Decisão mantida – Recurso improvido.